Tribunal: TJES
Processo: 5000540-47.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-47.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. SÍNDROME DO INTESTINO CURTO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA E INDETERMINADA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O ACERVO PROBATÓRIO. LIMITAÇÃO À PATOLOGIA DESCRITA NA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público em favor de menor portador de gastrosquise (CID 10:Q79.3) e síndrome do intestino curto. A decisão de primeiro grau determinou o fornecimento solidário de profissionais especializados e outras medidas necessárias ao tratamento da criança.

O ente público apelante postula a reforma da sentença, argumentando que a obrigação imposta possui conteúdo genérico e indeterminado, o que não delimita especialidades, medidas ou periodicidade, violando o preceito do pedido determinado e comprometendo a segurança jurídica na fase executiva.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença impôs condenação genérica ao determinar o fornecimento de profissionais especializados e outras medidas necessárias ao tratamento do paciente, em suposta violação aos artigos 324 e 492 do Código de Processo Civil.

III. Razões de Decidir

4. A exigência legal de pedido determinado e decisão certa não impede que a ordem judicial seja interpretada em estrita observância ao conjunto probatório dos autos, que delimitou exaustivamente as necessidades médicas do infante por meio de laudos (id. 17345763, id. 17345768 e id. 17345994).

5. A sentença não ostenta caráter genérico, pois seu conteúdo econômico e assistencial limitou-se a procedimentos identificáveis e intrinsecamente vinculados à condição clínica diagnosticada. Sendo inerente aos tratamentos de saúde a necessidade de adequações contínuas, a expressão "outras medidas necessárias" não configura um cheque em branco, restringindo-se estritamente às medidas terapêuticas diretamente correlacionadas à síndrome do intestino curto e atestadas por prescrição médica atualizada na fase de cumprimento.

6. A sistemática constitucional impõe ao poder público o incondicional apoio e estruturação para a otimização dos serviços de acesso à saúde, garantia social prevista no art. 6º da Constituição da República, cabendo ao judiciário assegurar a sua efetiva consumação diante de omissões estatais, em prol da dignidade humana.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença fustigada, com a ressalva interpretativa de que a execução da obrigação de fazer limitar-se-á, rigorosamente, às necessidades médicas decorrentes da patologia descrita na inicial (CID 10:Q79.3).

8. Tese de julgamento: “Não configura condenação genérica a sentença que impõe o fornecimento de tratamentos médicos e 'outras medidas necessárias' quando o escopo da prestação estatal for perfeitamente delimitável pela interpretação conjunta do dispositivo com o acervo probatório e ficar estritamente adstrito às necessidades decorrentes da patologia descrita na inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324 e 492; CF/1988, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de id.
17346011
proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em prol do infante H. V. C. G. B.,
julgou parcialmente para ratificar a tutela de urgência concedida em id.
27818906
e determinar que os réus, solidariamente e através de seus órgãos competentes, disponibilizem profissionais especializados e outras medidas necessárias para conferir o devido tratamento ao menor.

Em suas razões (id.
17346013
), o apelante aduz, em síntese, que a ordem não delimitou especialidades médicas, medidas necessárias, tampouco a periodicidade da prestação, o que violaria o preceito do pedido determinado e comprometeria a segurança jurídica na fase executiva.

Postula a reforma da sentença, sob o argumento de que foi imposta uma obrigação de fazer de conteúdo genérico e indeterminado.

Contrarrazões do Ministério Público em id.
17346015
pelo desprovimento do recurso. Das suas razões, defende que o tratamento necessário não é genérico, pois as necessidades do infante e o detalhamento do acompanhamento exigido foram delineados ao longo da tramitação processual.

A d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer no id.
17710146
, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a determinação deve ser compreendida à luz do contexto fático probatório, o qual individualiza a gravidade do quadro clínico do menor e sua necessidade de acompanhamento contínuo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000540-47.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 17346011 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em prol do infante H. V. C. G. B.,
julgou parcialmente para ratificar a tutela de urgência concedida em id. 27818906 e determinar que os réus, solidariamente e através de seus órgãos competentes, disponibilizem profissionais especializados e outras medidas necessárias para conferir o devido tratamento ao menor.

Em suas razões (id. 17346013), o apelante aduz, em síntese, que a ordem não delimitou especialidades médicas, medidas necessárias, tampouco a periodicidade da prestação, o que violaria o preceito do pedido determinado e comprometeria a segurança jurídica na fase executiva.

Postula a reforma da sentença, sob o argumento de que foi imposta uma obrigação de fazer de conteúdo genérico e indeterminado.

Contrarrazões do Ministério Público em id. 17346015 pelo desprovimento do recurso. Em suas razões, defende que o tratamento necessário não é genérico, pois as necessidades do infante e o detalhamento do acompanhamento exigido foram delineados ao longo da tramitação processual.

A d. Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer no id. 17710146, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a determinação deve ser compreendida à luz do contexto fático probatório, o qual individualiza a gravidade do quadro clínico do menor e sua necessidade de acompanhamento contínuo.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este órgão cinge-se em verificar se a sentença recorrida impôs condenação genérica ao determinar o fornecimento de “profissionais especializados e outras medidas necessárias” ao tratamento do paciente, em suposta violação aos artigos 324 e 492 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio, de fato, exige que o pedido seja determinado e que a decisão judicial seja certa. Contudo, a interpretação da ordem judicial não deve ocorrer de forma isolada, mas sim em observância ao conjunto probatório carreado ao feito.

No caso em apreço, as necessidades médicas do infante foram exaustivamente delimitadas ao longo do processo. A exordial e os laudos médicos (ids. 17345763, 17345768 fls. 54, e seguintes, 17345994) que a instruem evidenciam que o menor é portador de gastrosquise (CID 10:Q79.3), desenvolveu síndrome do intestino curto após necrose de alças intestinais e necessita de acompanhamento ambulatorial.

Verifico que a sentença pontuou expressamente que o conteúdo econômico e assistencial da condenação limita-se a procedimentos identificáveis, tais como o fornecimento de corticoides, reposição oral de sulfato ferroso e infusão de sacarato hidróxido férrico em periodicidade mensal. Logo, a obrigação não ostenta caráter genérico ou abstrato, estando intrinsecamente vinculada à condição clínica diagnosticada e aos relatórios médicos anexados aos autos.

Ademais, é inerente aos tratamentos de saúde a necessidade de adequações contínuas e progressivas. A expressão "outras medidas necessárias", contida no dispositivo da sentença, não autoriza a parte autora a exigir procedimentos alheios à patologia discutida, tampouco confere um cheque em branco contra o erário. O seu cumprimento restringe-se estritamente àquelas medidas terapêuticas diretamente correlacionadas à síndrome do intestino curto, devidamente atestadas por prescrição médica atualizada na fase de cumprimento da sentença.

Neste sentido, a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e recuperação da vida e do bem-estar.

Os cidadãos, sem dúvida, face a insuperável garantia social à saúde, conforme dispõe o art. 6º, da Constituição da República, devem buscar, com apoio no Judiciário, a efetiva consumação de tal preceito, caso se mantenha omisso o Estado, sob pena, frise-se, de restar frustrada a dignidade humana como o maior bem jurídico tutelado pelo Direito.

A ordem judicial, portanto, apenas assegura a continuidade do tratamento específico do qual o menor já necessita, garantindo-lhe o acesso à saúde de forma integral e eficiente em seu domicílio, em substituição aos desgastantes deslocamentos outrora realizados para o Estado do Rio de Janeiro. Não se verifica, outrossim, qualquer comprometimento à segurança jurídica ou à organização estrutural do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada, com a ressalva interpretativa de que a execução da obrigação de fazer limitar-se-á, rigorosamente, às necessidades médicas decorrentes da patologia descrita na inicial (CID 10:Q79.3), conforme prescrições e laudos encartados aos autos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)